Tribunal: TJSP
Processo: 1000740-19.2018.8.26.0063
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Maurício Velho
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-26
Data de publicação: 2020-11-27

Ementa:
Apelação. Indenização. Canil. Aquisição de animal. Alegação de ação culposa no manejo anterior à venda. Venda do animal antes do desmame e aplicação de vacina V10, para cinomose e outras doenças infecciosas, em desacordo com as prescrições de sua bula. Laudo necroscópico indicando que as lesões internas encontradas no animal são compatíveis com processo infeccioso viral semelhante à cinomose.

Ementa:

Apelação. Indenização. Canil. Aquisição de animal. Alegação de ação culposa no manejo anterior à venda. Venda do animal antes do desmame e aplicação de vacina V10, para cinomose e outras doenças infecciosas, em desacordo com as prescrições de sua bula. Laudo necroscópico indicando que as lesões internas encontradas no animal são compatíveis com processo infeccioso viral semelhante à cinomose. Aplicação de vacina com vírus vivos atenuados que foi causa eficiente da instalação do quadro infeccioso sistêmico que levou o animal à morte. Gastos com a aquisição e acompanhamento clínico do animal que não foram especificadamente impugnados, sendo devido, assim, seu reembolso à autora, com atualização monetária desde cada desembolso e juros de mora legais desde a citação. Dano moral efetivamente ocorrido, considerando-se o evidente laço afetivo que se cria entre seres humanos e animais. Indenização também devida nesse passo, fixada em R$ 5.000,00, considerando-se as circunstâncias do caso concreto, valor a ser atualizado monetariamente desde a data de proferimento deste acórdão e acrescido de juros moratórios legais desde a citação. Sentença reformada. Recurso a que se dá provimento.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000974817
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000740-19.2018.8.26.0063, da Comarca de Barra Bonita, em que é apelante
LAURIEN ALLANA LUGLIO, são apelados CANIL STOCKLER AND EBERS e
CÉSAR CARLITO PRETO EBERSPACHER.
ACORDAM, em 4a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso. V.
U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
ALCIDES LEOPOLDO (Presidente sem voto), ENIO ZULIANI E FÁBIO
QUADROS.
São Paulo, 26 de novembro de 2020.
MAURÍCIO CAMPOS DA SILVA VELHO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1000740-19.2018.8.26.0063 -Voto no 4568
2
VOTO No 4568
PROCESSO No: 1000740-19.2018.8.26.0063
CLASSE ASSUNTO: APELAÇÃO CÍVEL - RESPONSABILIDADE CIVIL
COM REVISÃO
APELANTE: LAURIEN ALLANA LUGLIO
APELADO: CANIL STOCKLER AND EBERS E OUTRO
Apelação. Indenização. Canil. Aquisição de animal.
Alegação de ação culposa no manejo anterior à venda.
Venda do animal antes do desmame e aplicação de vacina
V10, para cinomose e outras doenças infecciosas, em
desacordo com as prescrições de sua bula. Laudo
necroscópico indicando que as lesões internas encontradas
no animal são compatíveis com processo infeccioso viral
semelhante à cinomose. Aplicação de vacina com vírus
vivos atenuados que foi causa eficiente da instalação do
quadro infeccioso sistêmico que levou o animal à morte.
Gastos com a aquisição e acompanhamento clínico do
animal que não foram especificadamente impugnados,
sendo devido, assim, seu reembolso à autora, com
atualização monetária desde cada desembolso e juros de
mora legais desde a citação. Dano moral efetivamente
ocorrido, considerando-se o evidente laço afetivo que se
cria entre seres humanos e animais. Indenização também
devida nesse passo, fixada em R$ 5.000,00, considerando-
se as circunstâncias do caso concreto, valor a ser atualizado
monetariamente desde a data de proferimento deste
acórdão e acrescido de juros moratórios legais desde a
citação. Sentença reformada. Recurso a que se dá
provimento.
I RELATÓRIO
Trata-se de apelação em face de sentença que julgou improcedente a ação
indenizatória.
Insurge-se a apelante (i) o feito foi julgado de forma antecipada, não foi o feito
devidamente instruído e ou permitida a indicação de outras provas a serem
produzidas, com inegável prejuízo à recorrente e que há necessidade de inversão do
ônus de prova. (ii) que a amamentação durante 8 semanas é fundamental para a
imunidade dos filhotes e na condição de criadores/fornecedores cabia aos recorridos

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1000740-19.2018.8.26.0063 -Voto no 4568
3
realizar a venda após esse período e se o fizeram com apenas 39 dias assumiram o
risco de o animal falecer por alguma infecção. (iii) Que houve vacinação antecipada,
vale dizer, a vacina V 10, segundo a bula, tem indicação para cães com 6 semanas
ou mais e seu uso em período anterior não seria recomendado sob o prisma da
segurança ou eficácia. (iv) Que o laudo necroscópico encontrou lesões intestinais e
no sistema cardiorrespiratório semelhantes a complexos virais, como no caso do
vírus da cinomose, o que poderia indicar que o uso precoce da vacina composta
por vírus vivos atenuados - teria agido de forma a contribuir com a morte do animal.
Recurso isento de preparo e contra-arrazoado. Houve oposição ao julgamento
virtual.
É o relatório.
II FUNDAMENTAÇÃO
A autora afirma ter adquirido dos réus, em 16/02/2017, um filhote de cão raça corso
italiano, nascido no dia 07/01/2017, com 39 dias de vida, e que antes da aquisição,
havia recebido a primeira dose da vacina V10. Ocorre que o animal passou a
apresentar diversos problemas de saúde que culminaram com sua morte no dia
20/03/2017.
E a necropsia deduziu que a causa mortis foi insuficiência respiratória aguda,
decorrente de edema pulmonar sero hemorrágico difuso. Com isso, a autora sustenta
ação culposa do réu.
A controvérsia recursal, portanto, implica aferir se houve cerceamento de defesa e se
a morte do animal teve por causa direta o manejo adotado pelo réu antes da sua
venda.
Em primeiro lugar, observo não ter havido cerceamento de defesa, uma vez que a
prova técnica era a única capaz de sanar as questões controvertidas e ambas as partes
na inicial e contestação
não indicaram a necessidade de sua realização.
Ademais, a prova documental coligida é suficiente para estabelecer eventual
negligência no manejo do filhote.
No mérito, observo ter ficado incontroverso nos autos a venda do animal com 39
dias de vida, portanto, antes do seu desmame e que lhe foi aplicada vacina
denominada V10, específica para prevenção de cinomose e outras morbidades
infectocontagiosas.
O laudo necroscópico não contestado especificamente pelos réus - além de apontar
a causa da morte, considera que viroses, como a cinomose, em caninos jovens,
podem provocar lesão intestinal e cardiorrespiratória semelhantes às encontradas na

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1000740-19.2018.8.26.0063 -Voto no 4568
4
necrópsia e permanecer em forma subclínica.
E aliado a isso, verifico que a bula da vacina, aplicada pelo criador antes da venda,
tem expressa restrição de uso para cães com menos de 6 semanas em face dos
inconvenientes que ela poderia causar por constituir imunizante com vírus vivos
atenuados (fls. 98/99).
Ora, resta evidente que os réus agiram com negligência e imperícia, ao administrar
vacina de vírus vivos atenuados em animal com tenra idade e em evidente afronta às
recomendações da própria bula do medicamento.
E considerando os achados do laudo de necrópsia é possível entrever que a
administração indevida da vacina foi a causa eficiente da instalação de quadro
infeccioso sistêmico que levou o animal à morte.
Ademais, os réus não fizeram prova de que a administração da vacina V10 em
animais com menos de 40 dias é recomendada pela Ciência Veterinária e que não
haveria possibilidade de ela instalar quadro alérgico ou infeccioso sistêmico.
Inequívoca, pois, a culpa dos réus pelo óbito do animal, que decorreu, como visto,
de negligência e imperícia, relativa à administração precipitada de vacina nele.
Quanto aos danos materiais apontados a fls. 4 da inicial, observo que não foram eles
especificadamente impugnados pelos réus, que se limitaram, na contestação, a
impugnar genericamente os documentos acostados para comprová-los. Assim, é de
se ter por incontroversos tais gastos, devendo ser eles ressarcidos pelos réus, de
forma solidária, com correção monetária pela Tabela Prática de Atualização do E.
TJSP a partir de cada desembolso, e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês,
neste caso desde a data da citação.
No que tange ao dano moral alegado pela autora, verifico que é de se reconhecer sua
ocorrência, tendo-se em vista a ligação afetiva que normalmente se forma entre seres
humanos e animais de estimação e a agonia pelo que o cão passou, acompanhada de
perto por ela.
Na fixação do quantum indenizatório, levo em conta o critério doutrinário que
estabelece dever ser avaliado o grau de culpa do ofensor, a extensão do dano e a
capacidade econômica das partes.
A convivência da autora com o animal perdurou por apenas cerca de 45 dias,
período compreendido entre a sua retirada do estabelecimento réu (16/12/2017) e o
seu óbito (20/3/2017), bem como que o período de sofrimento dele, por ela
vivenciado, foi de pouco mais de um mês, considerando-se a data da primeira visita
ao veterinário motivada por problemas de saúde (12/3/2017) e o óbito. Observo
também que os réus agiram com elevada culpa, pois, presumivelmente, tinham plena
consciência do risco causado pela aplicação precipitada da vacina no filhote. Por
derradeiro, verifico que se trata de estabelecimento comercial de pequeno porte,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1000740-19.2018.8.26.0063 -Voto no 4568
5
sendo a autora pessoa hipossuficiente, tanto que beneficiária da gratuidade
judiciária.
Assim, tendo por norte as circunstâncias acima descritas e o entendimento que vem
prevalecendo nesta E. Câmara Julgadora para casos semelhantes, reputo razoável a
fixação da indenização em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), valor suficiente para
compensar a autora pelo sofrimento experimentado e para desestimular os réus a
persistirem em sua conduta desidiosa, a ser atualizado monetariamente pela Tabela
Prática de Atualização do E. TJSP desde a data de proferimento deste acórdão, e
acrescido de juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês, a contar da citação.
Destarte, o recurso merece provimento.
III DECISÃO
Diante do exposto, DÁ-SE PROVIMENTO ao recurso para se julgar procedente a
ação e se condenar os réus solidariamente ao pagamento de indenização por danos
materiais e morais, nos exatos termos da fundamentação supra.
Arcarão os réus com o pagamento de custas e despesas processuais e honorários
advocatícios do Patrono da autora ora arbitrados em 15% do valor da condenação,
devidamente atualizada.
Por derradeiro, dou por expressamente debatidos todos os dispositivos legais e
constitucionais veiculados na análise deste recurso, considerando que não cabe ao
julgador o enfrentamento de todas as teses articuladas pelas partes.
MAURÍCIO CAMPOS DA SILVA VELHO
Relator